Tribunal: STF
Processo: RHC 263201
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.645/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    no dia 12 de outubro de 2023, por volta da 15h46min, nos locais abaixo descritos, neste Município e Comarca de Fernandópolis, MILITINO ARTUR ALVES, qualificado nas fls. 8, sempre visando a entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 1) na Rua Progresso, n. 509, trazia consigo duas porções de cocaína, bem como, 2) na residência situada na Rua José Cassiano de Campos, n. 294 (residência do denunciado), guardava e tinha em depósito outras três porções de cocaína, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, tudo consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 19-20, laudo de constatação de fls. 22-25 e laudo definitivo de fls. 67.



    Apurou-se que o denunciado, na data dos fatos, tinha em depósito e guardava em sua residência três porções de cocaína e, trazendo consigo outras porções da mesma droga, dirigiu-se à Rua Progresso, n. 509, onde funciona um bar, para ali vender entorpecentes. Ocorre que policiais militares receberam denúncia de que o denunciado estava a vender drogas no bar em questão e para lá se deslocaram. Ao encontrarem-no, promoveram sua abordagem e, em revista, apreenderam em sua carteira duas porções de cocaína envoltas em plástico transparente, além de duzentos e vinte e oito reais em notas diversas. O denunciado informou que guardava em sua residência outras porções da mesma droga. Os policiais se dirigiram àquele local e, autorizados a buscarem, apreenderam, no quarto de MILITINO, dentro de uma hack, mais três porções de substância cocaína, embaladas da mesma forma que as encontradas consigo, além de uma balança de precisão, um prato, um cartão de crédito e uma tampa de creme dental. Na cozinha da residência, sobre o armário, encontraram mais uma balança de precisão. Todos estes petrechos detinham resquícios de cocaína e, as balanças, também do princípio ativo da "maconha" (laudo de fls. 69-74). A quantidade e forma de acondicionamento das drogas, as denúncias prévias recebidas pelos policiais que foram confirmadas pela apreensão do entorpecente com MILITINO, juntamente a relevante soma em dinheiro, afora a confissão informal do denunciado, evidenciam que o destino do entorpecente era a entrega a consumo de terceiros.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada mantém o indeferimento da ordem com base em elementos concretos extraídos dos autos pelas instâncias ordinárias, que afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena em razão da constatação de dedicação do paciente à atividade criminosa, consubstanciada na apreensão de drogas (4,19g de cocaína em cinco porções) em local conhecido como ponto de tráfico e na presença de petrechos para fracionamento e acondicionamento do entorpecente (duas balanças de precisão) em sua residência. 



    4. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias exigiria reexame de provas, medida incabível em sede de habeas corpus, instrumento de cognição sumária e rito célere. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que “os fundamentos expostos são inidôneos para afastar a redutora uma vez que estamos diante de ínfima quantidade de drogas, apenas 4,19 gramas”. Assim, requer o provimento do recurso para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Conforme relatado, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de “4,19g de cocaína”.



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: RHC 260654, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/9/2025; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1500246-82.2023.8.26.0561 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP). 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente